Tribunal: TJDFT
Processo: 0720038-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720038-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIRMICIO FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: JOSE GERALDO MOREIRA MOTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FIRMICIO FERREIRA DE SOUZA contra a decisão da 22a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento no 0717741-08.2021.8.07.0001 (despejo e cobrança), movida em desfavor de JOSÉ GERALDO MOREIRA MOTA, deferiu a liminar de desocupação do imóvel, mas rejeitou a substituição da caução prevista no artigo 59, §1o, da Lei no 8.245/91 por alugueres em atraso. Nas razões (ID 26717655), o agravante afirma que, embora o artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91 estabeleça, como condição de eficácia da liminar de desocupação, a necessidade de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, tal dispositivo não determina que a garantia deve ser promovida sob a forma de depósito judicial. Segundo alega, o crédito documentalmente comprovado, decorrente do aluguel de imóvel, é considerado título executivo extrajudicial, dotado de certeza, exigibilidade e liquidez. Portanto, considerando que o valor da dívida supera o equivalente a três meses de aluguel, sustenta a possibilidade de prestação de caução pelo valor dos alugueres em atraso. Colaciona julgados a lastrear sua tese. Com tais argumentos, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja autorizado o oferecimento dos alugueres em atraso como caução do artigo 59, §1o, da Lei de Locações. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. Preparo comprovado (ID 26720261). É o relatório. Decido. Conforme relatado, a agravante se insurge contra decisão que deferiu a liminar de desocupação do imóvel, mas rejeitou a substituição da caução prevista no artigo 59, §1o, da Lei no 8.245/91 por alugueres em atraso. Destarte, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. O pleito formulado pelo recorrente não é novo e tem encontrado amparo em parte dos julgados desta 2a Turma Cível, quando demonstrado que o valor da dívida locatícia é superior à quantia exigida a título de caução. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO PELO CRÉDITO DE ALUGUEIS INADIMPLIDOS EM FAVOR DO LOCADOR. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar de despejo, fundada no alegado inadimplemento dos encargos locatícios pela parte requerida. 2. Nos termos do art. 59, §1o da Lei no 8.245/91, nas ações de despejo com fundamento na falta de pagamento de aluguel e acessório da locação no vencimento, o pedido liminar fica condicionado, em regra, a dois requisitos: a) prestação de caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel; e, b) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37. 3. Em atenção à garantia da efetividade do provimento jurisdicional, a impossibilidade de recolhimento de caução pode representar óbice ao despejo pleiteado, de forma que pode ser admitida a prestação de caução pelo valor dos alugueres em atraso. 4. Precedentes: 4.1. "(...) Na hipótese, o alegado valor da dívida da locatária supera em mais de 24 (vinte e quatro) vezes a quantia correspondente a 3 (três) vezes o valor do aluguel, carecendo de razoabilidade a condição de depósito da caução em dinheiro pelo locador para o deferimento da liminar de despejo. 4. Recurso conhecido e provido". (07172539020208070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 7/10/2020). 5.2. "(...) É admissível a substituição da caução pelo crédito de alugueis inadimplidos em favor do locador. 3. No caso concreto, a exigência de depósito de caução no valor correspondente a três meses de aluguel resultaria em um depósito de R$12.286,08. De outro lado, a inadimplência apontada perfaz o montante de R$ 24.303,15. Diante desses valores, seria exigência desproporcional impor garantia em favor daquele que seria devedor do prestador da caução. 4.Agravo de instrumento provido". (07251913920208070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 29/9/2020). 6. Recurso provido. (Acórdão 1329255, 07516195820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso vertente, o autor aponta a inadimplência de três parcelas, referentes aos meses de julho, setembro e outubro de 2020. No entanto, registra que o valor em atraso (R$ 4.904,28) já alcança quantia muito superior à caução exigida (R$ 2.421,03), pois também há prestações em aberto das quotas condominiais daquele mesmo período e de taxa de IPTU/TLP, além de juros, multa e correção monetária. Também reputo presente a urgência da medida, pois, ao fixar a obrigação de prestar caução, o juízo singular estipulou prazo de 5 (cinco) dias para o depósito, sob pena de caducidade. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para autorizar a substituição da caução pelas parcelas em atraso. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 28 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator